Tribunal: STF
Processo: ARE 1495482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT POSTERIOR. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é parcial a prescrição aplicável à pretensão a diferenças salariais decorrentes da alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação. Precedentes. Óbice da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SOBRE O FGTS. Hipótese em que o reclamante postula a efetivação dos depósitos do FGTS relativamente à parcela incontroversamente paga durante o contrato, qual seja, o auxílio-alimentação. Logo, por se tratar de discussão acerca das contribuições para o FGTS não recolhidas em relação a período anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF (13/11/2014), a prescrição aplicável é a trintenária, nos termos da Súmula 362, item II, do TST. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT POSTERIOR. Esta Corte Superior, por meio da OJ 413 da SDBI-1, consolidou entendimento no sentido de que "a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.os 51, I, e 241 do TST". Precedentes. Óbice da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II – RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. SANEPAR. PROGRESSÃO SALARIAL E FUNCIONAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 2009. O TRT delimitou que a parte reclamante não demonstrou o preenchimento dos requisitos da disponibilidade orçamentária e da autorização do Conselho de Administração para a implementação das promoções pretendidas, razão pela qual, como não há prova do implemento de tais condições em 2009, a autora não faz jus à avaliação desse ano e, por conseguinte, às diferenças salariais daí decorrentes. No caso, a SBDI-1, no julgamento do E-RR-51-16.2011.5.24.0007, ocorrido em 8/11/2012, em sua composição plena, firmou o entendimento de que não é possível ao Poder Judiciário proceder à aferição do mérito do empregado e deferir promoções sem quaisquer avaliações que as corroborem, nos termos em que regulamentadas internamente, ainda que configurada a omissão daquele que deveria realizar a avaliação. Precedentes. Óbice da Súmula 333 e do art. 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista não conhecido.



    SANEPAR. PROGRESSÃO SALARIAL E FUNCIONAL. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL DE CADA STEP. O TRT concluiu que, no caso, houve mera alteração na forma de cálculo do plano de cargos e salários, a qual não resultou em prejuízos ao reclamante. Ficou delimitado: que o regulamento do Sistema de Gestão por Competências nunca assegurou o percentual de 3,7261% para cada step; que, ao prever que "a tabela salarial será reajustada a critério da Companhia ou quando de Acordos Coletivos de Trabalho" (art.10), o regulamento do Sistema de Gestão por Competências estipulou a possibilidade de alteração desse percentual de acordo com a disponibilidade financeira da reclamada; que a tabela originária de níveis salariais não constitui direito adquirido do trabalhador à manutenção do percentual ali definido entre tais níveis; e que a redução do percentual entre cada step não é prejudicial, mas benéfica ao trabalhador, pois acompanhada do aumento do número de steps, a possibilitar maior amplitude na progressão salarial do trabalhador. Logo, para se chegar à conclusão fática diversa da delimitada pelo TRT, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, expediente vedado a esta Corte, por força da Súmula 126 do TST. Recurso de revista não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI e XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 7º, XXIX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente